Tribunal: TJBA
Processo: 0506127-88.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506127-88.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL

Advogado(s)
:
LAIS GRAMACHO COLARES, OSCAR LUIZ MENDONCA DE AGUIAR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA INVALIDADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra a sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta pela EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A – EBAL, visando à anulação do lançamento do IPTU/2014 referente ao imóvel localizado na Rodovia BA-526, CEASA do CIA, inscrição imobiliária nº 235.785-2.

2. A autora alegou ilegalidade e inconstitucionalidade na majoração do tributo, apontando aumento de até 2.750% no Valor Unitário Padrão (VUP), divergência em relação ao valor de mercado, ausência de aplicação de travas legais e violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o lançamento do IPTU/2014 observou os limites legais e constitucionais quanto à majoração do valor venal; e (
ii
) estabelecer se é necessária a realização de prova pericial para aferição do valor de mercado do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A majoração do IPTU decorreu da aplicação das Leis Municipais nº 8.464/2013, nº 8.473/2013 e nº 8.474/2013, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Tribunal Pleno do TJ-BA, ressalvada a inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e 5% da “Tabela Progressiva – Terrenos” (ADI nº 0002398-17.2014.8.05.0000).

5. O imóvel possui 96,4% de área não edificada, sendo tratado como terreno nos termos do art. 74 da Lei Municipal nº 7.186/2006, o que justificou a aplicação de alíquota superior.

6. Embora não se verifique ofensa ao princípio da legalidade, há indícios de desproporcionalidade na exação, o que exige prova pericial para aferição do valor venal do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente. Sentença invalidada de ofício. Retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: A aferição da legalidade do lançamento do IPTU exige prova pericial quando há indícios de desproporcionalidade entre o valor venal atribuído e o valor de mercado do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, inc. IV; CPC/2015, art. 927, inc. V; CTN; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 74; Leis Municipais nº 8.464/2013, nº 8.473/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ADI nº 0002398-17.2014.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 17.09.2021.
TJ-BA, Apelação nº 0538633-20.2014.8.05.0001, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 02.10.2020. TJ-BA, Apelação nº 0519688-82.2014.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 11.07.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.
0506127-88.2014.8.05.0001
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como Apelada a
EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
INVALIDAR A SENTENÇA, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator